Tribunal: TJES
Processo: 5000095-98.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Depoimento
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-98.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (4)

APELADO: CLOVES ARNALDO PRETTI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OITIVA DE ONZE TESTEMUNHAS. INCOMPATIBILIDADE COM AS HIPÓTESES DO ARTIGO 381 DO CPC. AUSÊNCIA RISCO DE PERDIMENTO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A possibilidade de produção antecipada de provas é excepcional e possui expressa previsão no artigo 381 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando configurado fundado receio de que venha a tornar-se a prova impossível ou de grande dificuldade a verificação de determinados fatos pendentes; quando a prova a ser produzida for suscetível de viabilizar a autocomposição ou algum outro meio adequado de solução de conflito ou, ainda, na hipótese do prévio conhecimento dos fatos evitar ou fundamentar o ajuizamento de ação. 2 - In casu, a antecipação da oitiva de testemunhas com arrimo em critério exclusivamente etário (idade avançada) não merece guarida quando inexistente qualquer indício de que se encontram em condições de risco iminente. 3 - Os esclarecimentos pretendidos pelas apelantes com a produção antecipada são abarcados pelo objeto de outras demandas autônomas e manejadas pelas próprias recorrentes, reforçando a desnecessidade da produção antecipada de provas em razão da incompatibilidade com o rol do artigo 381 do CPC. 4 - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VILMA SOUZA FAGUNDES, ANA CLAUDIA FAGUNDES MIARELLI, MARCIA ELIZABETH SOUSA FAGUNDES, STAEL FAGUNDES DUARTE
e
MARIA DE FÁTIMA SOUSA FAGUNDES
em face da sentença (ID 5672701) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, em síntese, extinguiu a ação de produção antecipada de prova sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inc. I e IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 5672702), sustentam as Apelantes que restaria demonstrado o atendimento ao rito previsto no artigo 381, inc. I, II e III, do CPC, pretendendo a oitiva de testemunhas idosas para esclarecimento da dinâmica societária da empresa Mercedinha de Colatina Ltda e análise quanto a exclusão do Apelado de sucessão por indignidade. Ademais, pleiteia a concessão antecipada da tutela de urgência recursal, na forma do artigo 300 do CPC, considerando a idade avançada das testemunhas arroladas.

Aduz pela nulidade da r.sentença por omissão em relação a exclusão do Apelado de sucessão por indignidade, subsidiariamente, postula a reforma da sentença para que seja deferida a oitiva das testemunhas arroladas.

Contrarrazões apresentadas por
CLÓVIS ARNALDO PRETTI
(ID 7115987) pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.

Pois bem.

De pronto, se faz necessário uma breve contextualização do quadro fático e jurídico existente entre as partes litigantes.

Compulsando os autos e o sistema de consulta processual Pje, verifica-se que o Apelado é inventariante no processo de n.º 5005937-30.2021.8.08.0024, tratando-se de inventário conjunto dos falecidos Clóvis Pretti e Antônia Pereira de Souza, em união estável quando vivos, uma vez que existem bens comuns entre os cônjuges a serem partilhados, sendo necessária a discriminação da meação e identificação dos bens que compõem a legitima.

Por outro lado, as Apelantes, figuram como interessadas na mencionada ação de inventário, uma vez que são herdeiras testamentárias de Antônia Pereira de Souza (ID 20528358).

Vale pontuar que, entre os bens em discussão na ação de inventário conjunta em trâmite, tem-se 525.000 (quinhentos e vinte e cinco mil) quotas da sociedade empresária MERCEDINHA DE COLATINA LTDA., inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 27.499.011/0001-14, relativo ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do capital social, conforme consolidação contratual de 06 de agosto de 2021 (ID 10690986 - processo de n.º 5005937-30.2021.8.08.0024).

Após essa breve elucidação, urge a observância do rito de produção antecipada de provas em tela.

Na origem, buscam as Autoras/Apelantes esclarecer por meio da oitiva de 11 (onze) testemunhas, em síntese:
i)
“as controvérsias atreladas às doações de cotas realizadas entre sócios da empresa MERCEDINHA DE COLATINA LTDA e os inventários dos antigos sócios CLÓVES E ANTÔNIA”;
ii)
quem exercia a gestão e administração da empresa MERCEDINHA DE COLATINA LTDA; e
iii)
“elucidar acerca da EXCLUSÃO do Apelado pelo de cujus da empresa para fins de se averiguar a possibilidade de sua exclusão da sucessão por indignidade”.

Cumpre pontuar que a possibilidade de produção antecipada de provas é excepcional e possui expressa previsão artigo 381 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando configurado fundado receio de que venha a tornar-se a prova impossível ou de grande dificuldade a verificação de determinados fatos pendentes; quando a prova a ser produzida for suscetível de viabilizar a autocomposição ou algum outro meio adequado de solução de conflito ou, ainda, na hipótese do prévio conhecimento dos fatos evitar ou fundamentar o ajuizamento de ação.

In casu
, entendo pela inexistência das hipóteses previstas pelo artigo 381 do CPC e das que autorizam a antecipação da tutela. Explico.

As Apelantes requerem a oitiva de 11 (onze) testemunhas, uma vez que correriam o risco de perecer em razão da idade avançada, contudo, essa mera alegação não se revela suficiente para o deferimento do pleito.

Isto porque, observando os documentos carreados aos autos, inexiste laudo médico ou qualquer outro documento que ateste que as referidas testemunhas se encontram em condições de risco iminente, restando, portanto, descabida a antecipação da prova com base exclusivamente na questão etária. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - ART. 381 DO CPC. OITIVA DE TESTEMUNHAS EM RAZÃO DA IDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE 1. A concessão da antecipação da tutela se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300, do CPC. 2. No presente caso,
o perigo de dano não restou demonstrado, já que, o simples fato de a testemunha se encontrar em idade avançada, não justifica, por si só, o deferimento da produção antecipada de provas, uma vez não comprovado que a testemunha é portadora de grave enfermidade ou outra condição que coloque em risco o perecimento da prova
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 08104746920198140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/01/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO -
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - OITIVA
DE TESTEMUNHA - IDADE AVANÇADA - AUSÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA - INDEFERIMENTO MANTIDO
- O artigo 381 do Código de Processo Civil estabelece que a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação -
O simples fato de a testemunha se encontrar em idade avançada, não justifica, por si só, o deferimento da produção antecipada de provas, uma vez não comprovado que a testemunha é portadora de grave enfermidade ou outra condição que coloque em risco o perecimento da prova.

(TJ-MG - AI: 10704150051966001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 14/09/2018, Data de Publicação: 01/10/2018)(grifei).

Sobre a questão, o Magistrado de piso assim se pronunciou:

“No que toca o I do art. 381 do CPC, “haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação,”
não vejo razão a parte requerente. Primeiro porque justifica a necessidade em razão de idade avançada, sendo que a idade avançada, por si só, não garante o deferimento da produção antecipada de provas, especialmente porque no caso foram arroladas 11 testemunhas a serem ouvidas
; segundo,
em razão do processo nº 5002298-67.2022.8.08.0014 que já se encontra em fase instrutória,podendo ser produzida a prova oportunamente.
E, terceiro, porque entendo que existem outras formas probatórias de comprovar o que os requerentes pretendem, inclusive, documentalmente.

Em relação o inciso II, “a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito,”
observo que os próprios requerentes evidenciam e deixam muito claro na petição inicial a impossibilidade de diálogo com o requerido, corroborado a isso, data vênia, não me parece cabível tal justificativa tendo em vista as várias ações em trâmite
do mesmo grupo “familiar/empresarial”, seja na esfera cível comum como na própria Vara de Família, Órfãos e Sucessões – ação esta, que poderá, inclusive, obstar ações cíveis até resolução da demanda lá existente, o que, me parece até mais prudente.

Por fim, não há que se falar na hipótese do inciso III “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”, conforme acima já apontado,
existe em trâmite ação visando discutir questões relativas a alteração do quadro societário e manutenção da administração da empresa Mercedinha de Colatina LTDA, portanto, os pontos trazidos como necessários para a oitiva de testemunhas nessa nova ação, nada mais são do que objeto de instrução daquela
.”

De fato, existe Tutela Cautelar Antecedente manejada pelas Apelantes em face do Apelado, tombada sob o n.º 5002298-67.2022.8.08.0014, onde se discute, entre outras matérias,
a legitimidade dos atos praticados pelos sócios em relação a empresa MERCEDINHA DE COLATINA LTDA, validade das alterações realizadas no Contrato Social e qual seria o devido quadro administrativo da pessoa jurídica (ID 13199687).

Em igual cenário, tem-se Ação de Exigir Contas, tombada sob o n.º 5007768-79.2022.8.08.0014, também proposta pelas Apelantes em face do Apelado, na pretensão de que
fossem apresentadas as então Autoras todos os bens, valores e frutos pertencentes ao Espólio de Antônia Pereira de Souza
,
incluindo-se as demonstrações contábeis da sociedade empresária MERCEDINHA DE COLATINA LTDA, assim como “cópia de todos contratos de locação referente aos imóveis pertencentes ao espólio e dos LUCROS auferidos pela empresa MERCEDINHA DE COLATINA (inclusive com as locações)
” (ID 18327233 do processo n.º 5007768-79.2022.8.08.0014).

Sendo assim, entendo que o esclarecimento de questões afeitas ao quadro societário da empresa MERCEDINHA DE COLATINA LTDA são objeto de discussão nas ações retro mencionadas, inexistindo,
in casu
, o enquadramento da pretensão de oitiva das testemunhas de forma antecipada em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 381 do CPC.

Ultrapassada tal questão, pretendem as Apelantes através da antecipação da prova “averiguar a ocorrência ou não de condutas do Requerido relacionadas ao inciso III do artigo 1.814 do Código de Processo Civil, sobretudo no que diz respeito a atos que podem, em tese, configurar a EXCLUSÃO DO HERDEIRO POR INDIGNIDADE”.

Neste ponto, além das razões já esposadas para o indeferimento da prova nos moldes ora pretendidos, entendo que as questões relacionadas à sucessão, inclusive as que possam ensejar a exclusão ou não do Apelado como herdeiro, devem ser objeto de instrução probatória nos autos de inventário (5005937-30.2021.8.08.0024), demanda em que todos os ora litigantes figuram como partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/04/2024 às 15:38:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50746216042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.